Tribunal: TJMT
Processo: 1021526-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021526-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS - CNPJ: 65.085.243/0001-15 (EMBARGADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CONCLUSÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, correspondente ao valor da Certidão de Dívida Ativa na data do ajuizamento da execução fiscal, com correção monetária pela SELIC a partir do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao aplicar o art. 85, § 16, do CPC/2015 quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre honorários fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. Constatada contradição interna no acórdão, que aplicou equivocadamente o art. 85, § 16, do CPC, o qual se refere apenas a honorários fixados em quantia certa. 4. Jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, nos casos em que os honorários são fixados com base no valor da causa ou do proveito econômico, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão e a correção monetária desde o ajuizamento da execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir contradição e afastar a aplicação do art. 85, § 16, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido não estão sujeitos ao art. 85, § 16, do CPC, por não se tratar de quantia líquida. 2. A correção monetária incide desde o ajuizamento da execução fiscal. 3. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou."

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 3o, I, § 4o e § 16; art. 1.022; EC n.o 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 14;
AgInt
no
AREsp
2264386/SC;
AgRg
no Ag 1382161/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por
unanimidade
,
acolheu parcialmente os embargos nos termos do voto do relator,
conforme ementa transcrita a seguir (Id.
275778852
):

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por José Maurício Machado Associados e Consultores Jurídicos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido na causa, aplicando-se a redução pela metade, nos termos do artigo 85, § 3o, I, e § 4o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre os honorários advocatícios fixados com base no valor do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não esclareceu o termo inicial para a correção monetária sobre os honorários advocatícios. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que, quando os honorários são fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, a correção monetária deve incidir desde o trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil. 5. A correção monetária deve ocorrer pela SELIC, em conformidade com a Emenda Constitucional n.o 113/2021, vedada a cumulação com outros índices de atualização para evitar bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecer que os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, correspondem ao valor da Certidão de Dívida Ativa na data do ajuizamento da execução fiscal, com correção monetária pela SELIC a partir do trânsito em julgado.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondem ao valor da Certidão de Dívida Ativa na data do ajuizamento da execução fiscal. 2. A correção monetária incide pela SELIC a partir do trânsito em julgado."

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 3o, I, § 4o e § 16; CF/1988, art. 5o, XXXV; EC n.o 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 14; STJ,
AgInt
no REsp n.o 1955374/PR, Quarta Turma, j. 10/05/2022; STJ,
AgInt
no REsp n.o 1867067/SP, Primeira Turma, j. 29/04/2024.
”.

Nos presentes Embargos de Declaração, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de contradição no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais na data do trânsito em julgado da decisão, com fundamento no art. 85, §16, do CPC. Segundo o Embargante, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto, pois os honorários não foram fixados em quantia certa, mas sim em percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, vinculado ao valor da causa ou à Certidão de Dívida Ativa, conforme expressamente consignado no próprio julgado.

Afirma que, diante dessa forma de fixação, inaplicável é a regra do trânsito em julgado como marco inicial dos juros moratórios, devendo ser observada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, quando os honorários são arbitrados com base no valor da causa, os juros incidem a partir da citação do executado no processo de execução fiscal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição identificada, com eventual atribuição de efeitos modificativos, e o necessário prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em sede de contrarrazões a parte Embargada reconhece que a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico — e não em quantia certa — afasta a aplicação do art. 85, § 16, do CPC, razão pela qual não se opõe ao acolhimento do recurso para correção do termo inicial dos juros moratórios, que deve ser a data da citação da Executada na execução fiscal. Ressalta, contudo, que a correção monetária do proveito econômico deve incidir desde o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 14 do STJ. Assim, admite a existência de contradição no v. acórdão quanto aos critérios de atualização e limita-se a concordar com o ajuste parcial pretendido pelo Embargante.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao acolher parcialmente embargos declaratórios anteriormente interpostos por José Maurício Machado e Associados – Advogados e Consultores Jurídicos, fixou, entre outros pontos, que os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondem ao montante da Certidão de Dívida Ativa à data do ajuizamento da execução fiscal, determinando a incidência de correção monetária pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

O embargante aduz que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios fixados com base no valor da causa estão sujeitos à incidência de juros moratórios, os quais devem incidir a partir da data da citação do executado no processo de execução. Tal entendimento encontra respaldo em precedentes da Corte Superior, conforme se demonstra a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JU
ROS
MORATÓRI
OS .
DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO EXECUTADO. ART. 20, § 4o,
DO
C
PC .
1. "O termo inicial dos juros moratórios relativos aos honorários de advogado impostos sobre o valor da causa é a data da citação do executado no processo de execução", Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO no REsp 72029
0/P
R
, ,
DJ 08/05/2006). Precedent
es:
(
REsp
296 .409/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TUR
MA,

DJe
21/09/2009; REsp 1060155/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TUR
MA,

DJe
23/09/20
08;
AgRg
no REsp 987726/MT, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ 14/12/20
07)

2 .
O arbitramento de honorários unicamente em favor do executado em percentual que toma por base tão-somente a diferença entre o valor devido e o pleiteado - ou seja, o excesso - é prática rechaçada pela jurisprudência da Casa, porquanto o executado, de devedor, pode transformar-se em credor de quantia que supera em muito o crédito do exequente. Nessa hipótese, deverão ser arbitrados honorários em favor do executado tomando-se por base o § 4o, do art. 20, do C
PC.
Precedent
es .
3. Na hipótese, diante dos valores envolvidos na causa e dos trabalhos desenvolvidos pelos patronos das partes, afigura-se razoável e equânime (art. 20, § 4o, do CPC) o arbitramento de honorários advocatícios para exequente e executado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um, compensada reciprocamente (Súm
ula

n .
306), o que vale dizer que as partes arcarão com os honorários dos seus respectivos procuradores. 4. Agravo regimental desprovido. (ST
J -
AgRg
no Ag: 1382161 SP 2011/0006036-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/12/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicaç
ão:

DJe
14/12/2012)”

Nesse sentido,
alega contradição interna no julgado, porquanto o acórdão teria aplicado indevidamente a regra do § 16 do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fluência dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado quando os honorários forem fixados em quantia certa, o que não se verifica na hipótese, visto que os honorários foram fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico, que corresponde ao v
alor
da CDA, afastando a incidência da referida norma.

Após detida análise, constata-se plenamente justificável a interposição dos presentes embargos de declaração, tendo em vista que, embora o acórdão tenha reconhecido que os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico — correspondente ao montante da Certidão de Dívida Ativa na data do ajuizamento da execução —, determinou, de forma equivocada, a aplicação do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil. Tal dispositivo legal condiciona sua incidência à prévia fixação dos honorários em quantia líquida.

Por outro lado, tem-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico ou da causa, os juros moratórios devem incidir a partir
do respectivo ajuizamento
, conforme se extrai
:

“
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. (SÚMULA 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990, p. 13025)”

Nesse mesmo sentido, entendeu recentemente o
Superior Tri
bunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO
TÍTULO .
HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA
EXECUÇÃO .
PRECEDENTES. 1. Acolhida a exceção de
pré
-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
2 .
A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. 3. "[...] para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência, quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução" (REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 15/3/2013) . 4.
A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os
fixou.

Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)
[
g.n
]
”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA.
DESCABIMENTO .
DEFESA APRESENTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA No 568/
STJ .
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS
RECURSAIS .
NATUREZAS DISTINTAS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. CONHECIMENTO DO
RECURSO .
IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de contrarrazões pelo réu citado para responder à apelação possibilita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais caso o referido recurso não seja provido.
Precedentes .

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado.
3. Os honorários recursais estão intrinsecamente ligados aos honorários de sucumbência previamente fixados, mas há clara distinção entre a natureza jurídica de cada um deles, de sorte que os julgados suscitados pela recorrente não têm aplicação na
espécie .
4. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que decidido pelo relator, é inadmissível o inconformismo, tendo em vista a deficiência de fundamentação, conforme a incidência analógica da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não
conhecido .
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/
2024)
[
g.n
]
”

Assim, tem-se que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez fixados os honorários sucumbenciais sob a forma percentual, estes devem ser calculados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizados desde a data do ajuizamento da ação de execução. Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou, em consonância com a jurisprudência pacífica daquela Corte Superior.

No mesmo sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REJEITADO - CÁLCULOS HOMOLOGADOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO AJUIZAMENTO - JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000609-46.2024 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)
[
g.n
]
”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CÁLCULO SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO SEM ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a correção monetária sobre o valor da causa da ação principal desde o ajuizamento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na definição da base de cálculo para os honorários sucumbenciais, se deve ser aplicada sobre o valor original da causa ou sobre o montante atualizado desde a data do ajuizamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ, materializada na Súmula 14, estabelece que, quando os honorários são fixados sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento da demanda.

4. A impugnação apresentada pelo banco recorrente busca limitar a correção monetária ao percentual dos honorários sem atualização da base de cálculo, o que contrariaria a orientação jurisprudencial consolidada.

5. O cálculo realizado pela parte exequente está em conformidade com os parâmetros definidos pelo STJ e pelo Tribunal de origem, inexistindo excesso de execução.

6. A decisão agravada deve ser mantida, pois observou corretamente a regra de correção monetária incidente sobre o valor da causa atualizado, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa devem ser calculados com base no montante atualizado desde a data do ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do STJ, não havendo excesso de execução quando o credor aplica corretamente essa metodologia."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2o; Súmula 14 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 13.02.2019; TJ-MT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Não Informado, j. 12.03.2024. (N
.U
1003238-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)
[
g.n
]
”

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial dos presentes embargos de declaração, tão somente para fins de sanar a contradição apontada. Todavia, não merece prosperar a pretensão do embargante quanto à aplicação da regra por ele invocada no que se refere ao termo inicial da incidência da correção monetária, uma vez que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado em sentido diverso.

Considerando a evidência da contradição, é legítima a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, com o exclusivo propósito de harmonizar os fundamentos do acórdão com a norma processual aplicável e com a orientação consolidada nos tribunais superiores.

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes, tão somente para esclarecer que os honorários advocatícios foram fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao valor da Certidão de Dívida Ativa na data do ajuizamento da execução fiscal
. Ademais, corrijo de ofício o acórdão embargado para esclarecer que
: (i) não se aplica ao caso a regra do art. 85, § 16, do CPC, por não se tratar de quantia líquida; e (
ii
) os juros moratórios incidem a partir d
o trânsito em julgado da decisão que os fixou
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o ar
t. 1.026,
§
2o, do Código de Processo C
ivil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025